Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727707-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO GONCALVES FROES JUNIOR AGRAVADO: JOAO CAETANO DE SOUZA, RAFAEL ANDRE DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXPEDITO GONÇALVES FROES JÚNIOR tendo por objeto a r. decisão (ID 68768402 - Pág. 1 ou ID 18298727 - Pág. 259) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0001345-36.2017.8.07.0001, na qual o Magistrado assim decidiu: "Nada a prover quanto à petição de ID 68287325, eis que o peticionante carece de interesse processual, na medida em que o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia far-se-á a requerimento do exequente, nos exatos termos do art. 513, § 1o, do CPC. Retornem, pois, os autos ao arquivo" Intimado para se manifestar em contrarrazões, o Agravado RAFAEL ANDRE DE ARAUJO asseverou haver promovido o cumprimento de sentença nos autos originários e, dessa forma, pugnou pelo não conhecimento do recurso. Em resposta, o Agravante afirmou que “embora o Agravado tenha proposto o competente cumprimento de sentença, deixou de pagar as pertinentes custas processuais para processamento do incidente, de forma que o douto juízo a quo, até a presente data, sequer recebeu e mandou processar o Cumprimento de Sentença.” Diante disso e em homenagem ao princípio do contraditório consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, fica o Agravado intimado a se manifestar, oportunidade em que poderá comprovar o regular processamento do cumprimento de sentença nos autos do processo 0001345-36.2017.8.07.0001. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator